Tribunal: TJMT
Processo: 1013967-52.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
III) EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. FACULDADE DO JUIZ EM INDEFERIR PROVAS DESNECESSÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ENFRENTAMENTO DOS ARGUMENTOS RELEVANTES. REJEIÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. SERVIÇOS PRESTADOS FORA DO ROL CONTRATUAL TAXATIVO. FIXAÇÃO COM BASE NA LEI No 8.906/94. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Apelação Cível interposto contra a sentença que julgou procedente Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, fixando o valor em R$ 101.772,00, acrescido de juros legais e correção monetária, além de custas processuais e honorários de sucumbência. O apelante alega nulidades da sentença, inadmissibilidade do arbitramento de honorários ante a previsão contratual e excesso nos valores fixados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) se a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa devido à ausência de dilação probatória; (ii) se houve negativa de prestação jurisdicional por ausência de análise das teses apresentadas pelo réu/apelante; (iii) se é cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios diante de previsão contratual e, sendo cabível, se o valor fixado é adequado e os critérios de incidência de juros moratórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento antecipado da lide, com dispensa de dilação probatória, não configura cerceamento de defesa, pois as provas existentes são suficientes para o convencimento do juízo, conforme disposto no art. 370 do CPC.
4. Não há negativa de prestação jurisdicional quando a sentença analisa de forma fundamentada as questões suscitadas pelas partes, nos termos do art. 489, §1o, do CPC, ainda que contrarie a tese do recorrente.
5. O §2o do art. 22 da Lei no 8.906/94 autoriza o arbitramento judicial de honorários quando não há estipulação contratual clara sobre a remuneração dos serviços prestados.
6. Constatada a necessidade de compatibilizar o valor fixado com a extensão e a complexidade dos serviços efetivamente prestados, bem como com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, reduz-se o valor dos honorários para R$ 12.000,00.
7. Os juros moratórios sobre honorários fixados em quantia certa incidem a partir do trânsito em julgado da decisão, nos termos do art. 85, §16, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O julgamento antecipado da lide, com dispensa de dilação probatória, não configura cerceamento de defesa quando as provas existentes são suficientes para o convencimento do juízo, nos termos do art. 370 do CPC.
2. Não há negativa de prestação jurisdicional quando a sentença analisa fundamentadamente todas as questões relevantes suscitadas pelas partes, ainda que em sentido contrário ao interesse de uma delas.
3. É cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios em caso de ausência de estipulação contratual clara, devendo o valor ser compatível com a extensão, complexidade e relevância dos serviços prestados, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Os juros moratórios sobre honorários advocatícios fixados em quantia certa incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.906/94, art. 22, §2o; CPC, arts. 370, 489, §1o, IV, e 85, §16.
Jurisprudência relevante citada:
· TJMG, Apelação Cível 1.0000.22.204960-3/001, Rel. Des. Fernando Lins, j. 08/02/2023;
· TJMT, Apelação Cível 1014538-28.2021.811.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 08/03/2023;
· STJ, REsp 402578/MT, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. 11/0

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013967-52.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. FACULDADE DO JUIZ EM INDEFERIR PROVAS DESNECESSÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ENFRENTAMENTO DOS ARGUMENTOS RELEVANTES. REJEIÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. SERVIÇOS PRESTADOS FORA DO ROL CONTRATUAL TAXATIVO. FIXAÇÃO COM BASE NA LEI No 8.906/94. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra a sentença que julgou procedente Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, fixando o valor em R$ 101.772,00, acrescido de juros legais e correção monetária, além de custas processuais e honorários de sucumbência. O apelante alega nulidades da sentença, inadmissibilidade do arbitramento de honorários ante a previsão contratual e excesso nos valores fixados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa devido à ausência de dilação probatória; (ii) se houve negativa de prestação jurisdicional por ausência de análise das teses apresentadas pelo réu/apelante; (iii) se é cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios diante de previsão contratual e, sendo cabível, se o valor fixado é adequado e os critérios de incidência de juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide, com dispensa de dilação probatória, não configura cerceamento de defesa, pois as provas existentes são suficientes para o convencimento do juízo, conforme disposto no art. 370 do CPC.

4. Não há negativa de prestação jurisdicional quando a sentença analisa de forma fundamentada as questões suscitadas pelas partes, nos termos do art. 489, §1o, do CPC, ainda que contrarie a tese do recorrente.

5. O §2o do art. 22 da Lei no 8.906/94 autoriza o arbitramento judicial de honorários quando não há estipulação contratual clara sobre a remuneração dos serviços prestados.

6. Constatada a necessidade de compatibilizar o valor fixado com a extensão e a complexidade dos serviços efetivamente prestados, bem como com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, reduz-se o valor dos honorários para R$ 12.000,00.

7. Os juros moratórios sobre honorários fixados em quantia certa incidem a partir do trânsito em julgado da decisão, nos termos do art. 85, §16, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O julgamento antecipado da lide, com dispensa de dilação probatória, não configura cerceamento de defesa quando as provas existentes são suficientes para o convencimento do juízo, nos termos do art. 370 do CPC.

2. Não há negativa de prestação jurisdicional quando a sentença analisa fundamentadamente todas as questões relevantes suscitadas pelas partes, ainda que em sentido contrário ao interesse de uma delas.

3. É cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios em caso de ausência de estipulação contratual clara, devendo o valor ser compatível com a extensão, complexidade e relevância dos serviços prestados, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Os juros moratórios sobre honorários advocatícios fixados em quantia certa incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.906/94, art. 22, §2o; CPC, arts. 370, 489, §1o, IV, e 85, §16.

Jurisprudência relevante citada:

· TJMG, Apelação Cível 1.0000.22.204960-3/001, Rel. Des. Fernando Lins, j. 08/02/2023;

· TJMT, Apelação Cível 1014538-28.2021.811.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 08/03/2023;

· STJ, REsp 402578/MT, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. 11/0

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo réu BANCO BRADESCO S.A., com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios no. 1013967-52.2024.8.11.0041, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgou procedente o pedido inicial, para condenar o réu ao pagamento ao pagamento de R$ 101.772,00 (cento e um mil, setecentos e setenta e dois reais), acrescido de juros legais ao mês a partir da citação, corrigido monetariamente a partir da data da sentença. Por consequência, condenou o réu nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC (ID 260707196 – fls. 786/806).

Irresignado, o banco réu/apelante afirma a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, uma vez que o feito necessita de dilação probatória, sobretudo a prova oral para demonstrar a idoneidade do contrato e aditivos celebrados, assim como que o autor/apelado tinha plenas condições de entender o pactuado entre as partes.

Sustenta a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista que não enfrentou as teses defendidas pelo banco réu/apelante em sua contestação.

Argui a integral quitação dos serviços prestados pelo autor/apelado, uma vez que há termo devidamente assinado outorgando por ele nos autos do processo.

Defende que a sentença carece de fundamento, notadamente porque desconsidera cláusula de um contrato celebrado em observância a todos os ditames consagrados no

Ordenamento Jurídico vigente sem que sequer tenha havido pedido neste sentido na ação proposta, não sendo admissível a relativização do contrato firmado entre as partes.

Ressalta que já houve o pagamento do que era devido em relação aos serviços prestados, nos termos da Cláusula 6, e nenhum êxito deu-se enquanto o apelado era mandatário do Banco réu, de maneira que não há justiça na decisão recorrida ao remunerar a parte apelada quando sequer o apelante tivera êxito em receber seu crédito.

Menciona que, não é possível se arbitrar honorários quando há expressa previsão no contrato celebrado entre as partes acerca da forma de pagamento ou não, sendo correto que no presente caso inexiste omissão no instrumento a respeito.

Enfatiza que só seria possível o arbitramento judicial se não houvesse previsão no contrato firmado entre as partes litigantes a respeito de como e quando seriam pagos honorários, o que não é o caso.

Narra que não existe razão para contagem dos juros moratórios a partir da citação, sendo admissível apenas da data do julgamento.

Por fim, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial. Sucessivamente, requer pela redução dos honorários advocatícios arbitrados (ID 260707198 – fls. 828/851).

O autor apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 260707202 – fls. 864/885).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO PRELIMINAR (DA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

Eminentes Pares:

O banco réu/apelante afirma a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, uma vez que o feito necessita de dilação probatória, sobretudo a prova oral para demonstrar a idoneidade do contrato e aditivos celebrados, assim como que o autor/apelado tinha plenas condições de entender o pactuado entre as partes.

Sem razão, contudo.

Isso porque, o julgamento do feito, tal como se dera, não caracteriza cerceamento de defesa, mormente porque, como cediço, as provas se prestam ao convencimento do Juízo e são por ele requeridas ou dispensadas.

Com efeito, o artigo 370 do CPC dispõe acerca da faculdade do Juiz em dispensar ou indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, tal faculdade não configura cerceamento de defesa.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - REJEIÇÃO - INSCRIÇÃO DO NOME DE CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - DEMONSTRAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DA CONTRAPRESTAÇÃO PACTUADA - LEGITIMIDADE DA NEGATIVAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE RÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO. - O julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas complementares e sem a prolação de decisão de saneamento, não configura a nulidade da sentença na hipótese em que o magistrado da causa, de forma fundamentada, reputa suficiente ao deslinde do feito a prova documental constante dos autos e não se afigura caracterizada nenhuma das hipóteses elencadas nos incisos do artigo 357 do CPC, a evidenciar prejuízo às partes pela ausência de decisão saneadora. [...]. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.204960-

3/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/02/2023, publicação da súmula em 09/02/2023).

AGRAVO RETIDO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa na hipótese em que as provas requeridas são irrelevantes para resolução das controvérsias contidas na ação. 2. Agravo retido conhecido e não provido. [...]. (TJ-PR - APL: 13747845 PR 1374784-5 (Acórdão), Relator: Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 01/07/2015, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1625 11/08/2015).

Assim, estando os autos aptos ao julgamento, sua antecipação (com dispensa de dilação probatória), não representa causa de cerceamento de defesa, mormente quando, a prova oral pretendida é incapaz de infirmar a conclusão a que chegou a Julgadora singular.

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

III) VOTO PRELIMINAR (DA NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL)

Eminentes Pares:

Como relatado, o réu/apelante sustenta a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista que não enfrentou as teses defendidas pelo banco réu/apelante em sua contestação.

Pois bem.

Como cediço, a negativa de prestação jurisdicional configura-se quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre questões essenciais ou relevantes que foram devidamente suscitadas pelas partes no processo, nos termos do que dispõe o art. 489 do CPC:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

No caso, a sentença foi devidamente fundamentada com base nos elementos constantes nos autos, dispositivos legais (como artigos do Estatuto da OAB, Código de Processo Civil e Constituição Federal) e na jurisprudência de instâncias superiores, cumprindo o disposto.

Com efeito, todos os argumentos apresentados pelo apelante foram analisados e devidamente enfrentados na decisão, o que demonstra que não houve ausência de prestação jurisdicional.

O fato de a sentença contrariar a tese do réu/apelante e superar os argumentos apresentados não implica em nulidade do julgamento.

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

IV) VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Quanto ao mérito, inicialmente, importa destacar que não assiste razão ao banco requerido quando afirma que o arbitramento judicial de honorários somente é cabível em caso de inexistência de previsão contratual ou acordo.

Com efeito, o §2o, do art. 22, da Lei no 8.906/94, dispõe que:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

[...]

§ 2o. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.

Infere-se que tal dispositivo estabelece o direito subjetivo ao recebimento dos honorários (convencionais ou arbitrados), pela simples prestação dos serviços, independentemente da verba sucumbencial.

Nesse contexto, não há que se falar em decisão “extra petita”, uma vez que o juízo de origem teria revisado as cláusulas contratuais quando não houve nenhum pedido neste sentido, porquanto a ação foi ajuizada para a cobrança de todos os serviços prestados pelo autor, no processo no. 0000854-96.1997.8.11.0040, em trâmite na Comarca de Sorriso/MT, sem considerar, inclusive, os pagamentos efetuados pelo réu, de maneira que resta evidente o questionamento quanto aos pagamentos efetuados.

Com efeito, no caso, infere-se dos autos que as partes litigantes firmaram contratos de prestação de serviços, no quais se estipulou não só os honorários sucumbenciais, como também os contratuais, o que, inicialmente, poderia dar a impressão de que não haveria qualquer verba contratual a ser perseguida pela parte contratada.

Ocorre que, os contratos em questão apresentam rol taxativo de atos processuais a serem pagos, o que evidencia que aquele trabalho desempenhado que não esteja inserido na referida relação acaba por não ser remunerado.

Ou seja, os honorários contratuais eram pagos ao contratado, ora autor, por atos processuais praticados, desde que estivessem inseridos no rol taxativo, ficando sem remuneração aqueles porventura executados e não arrolados pela parte contratante.

Destaca-se que, embora existentes 04 (quatro) Termos de Quitação juntados aos autos pelo banco requerido, devidamente assinados pelo representante do escritório Galera Mari, renunciando expressamente ao direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizado em 31/05/2016, 31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020 (ID 260707190 - Pág. 3/8 – fls. 750/755), referidos termos não são claros na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pelo autor a favor do banco réu, tampouco há indicação de que referidas renúncias envolvem as ações objeto desta demanda de arbitramento.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça assim decidiu:

APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL – COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO. É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários. A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu. (TJ-MT - AC: 10145382820218110041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – AFASTADA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – REJEITADA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA DO MANDATO – POSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DE JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO – ART. 240 DO CPC C/C ART. 405 DO CC – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Apesar da existência de cláusula de eleição de foro no instrumento contratual, esta cede lugar diante da norma de ordem pública (artigo 53, inciso III, CPC), devendo ser observado o foro do lugar em que a obrigação deve ser satisfeita. Em que pesem as bem lançadas ponderações do apelante quanto à prestação de contas e quitação do contrato, tenho que lhe cabia o ônus probatório quanto à alegação de quitação do contrato, consoante preconiza o art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu a contento. Os juros de mora devem ser contados a partir da citação, quando então se configura a mora do devedor, nos termos dos artigos 240 do CPC e 405 do CC, assim como a correção monetária deve ocorrer a partir do arbitramento. Precedentes. (TJ-MT 0021705-42.2019.811.0055 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021).

Nesse contexto, deve-se aferir todo o trabalho realizado pelo autor até o momento da ruptura, passível de remuneração, de maneira que resta evidenciado o interesse processual do autor na propositura desta ação de arbitramento de honorários.

A propósito, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO. DENÚNCIA. Denunciado unilateralmente o contrato de prestação de serviço profissional de advocacia contenciosa, o advogado tem interesse processual de promover ação contra quem o contratou, para receber pelos serviços até ali prestados. Preliminares de falta de interesse de agir e de ilegitimidade passiva afastadas. Recurso conhecido e provido.

(STJ - REsp: 402578 MT 2001/0192132-8, Relator: Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, Data de Julgamento: 11/06/2002, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 12.08.2002 p. 221).

No mesmo sentido, veja-se julgado deste e. Tribunal:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS – REJEITADA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO – MATÉRIA DE MÉRITO - CONTRATO COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE –OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. É legítima para figurar no polo ativo da ação de arbitramento de honorários, a sociedade de advogados por haver contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, bem como documentos destinados a sociedade e patrocínio de ação subscrita por causídicos integrantes da sociedade. 2. Não há como apreciar a preliminar de carência de ação se a matéria trazida trata de questão estritamente de mérito. 3. O fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC). 4. A ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários. (Ap 141578/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018).

Assim, demonstrado que os serviços remunerados eram apenas aqueles que estivessem vinculados ao rol de atos processuais relacionados

resta dúvida de que o autor deve receber os seus honorários advocatícios referentes àqueles serviços não elencados no contrato.

Todavia, em que pese serem devidos os honorários advocatícios, fato é que, em se tratando de arbitramento de honorários, e não de verba sucumbencial, não incidem as normas que dispõem acerca da fixação em percentual sobre o valor da causa e/ou da condenação (Art. 85, §2o, do CPC).

Com efeito, sendo certo que o autor faz jus à fixação de honorários advocatícios, este arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do réu, dentre outras peculiaridades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, bem como o com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.

E, conforme se observa dos documentos coligidos aos autos, o autor desempenhou os trabalhos para os quais foi contratado até a rescisão do contrato pelo requerido.

Nesse contexto, tendo em vista os documentos colacionados pelo próprio autor para comprovar o trabalho por ele desempenhado e, observando-se o disposto no §2o, do art. 22, da Lei no 8.906/94, entendo que os honorários advocatícios arbitrados na sentença de 101.772,00 (cento e um mil, setecentos e setenta e dois reais), devem ser readequados, a fim de promover a justa remuneração pelo trabalho desenvolvido, nos autos no processo no. 0000854-96.1997.8.11.0040, em trâmite na Comarca de Sorriso/MT.

Assim, por consequência, os honorários advocatícios devem ser reduzidos e, portanto, fixados em R$ 12.000,00 (doze mil reais), sobretudo porque, como dito, para alguns atos processuais já houve a respectiva remuneração, de acordo com o rol taxativo constante do contrato firmado entre as partes.

Importa salientar que, o valor atualizado das causas outrora patrocinadas pelo ora autor não deve servir de parâmetro para fixar os honorários, uma vez que devem ser arbitrados em remuneração compatível com o trabalho executado, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito.

Ademais, deve ser registrado, ainda, que nas demandas em que se discute arbitramento de honorários em que o valor da causa é alto, tem-se buscado valor equitativo que remunere o trabalho desempenhado pelo patrono.

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO – CONFUSÃO COM O MÉRITO – PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS – REDUÇÃO DA VERBA FIXADA – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – ART. 22, § 2o DA LEI N. 8.906/94 E AOS ESTABELECIDOS NO § 2o DO ART. 85 DO CPC/15 – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – MANUNTENÇÃO – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. Constatado que os honorários advocatícios foram fixados em valor elevado – diante da complexidade da causa, do tempo que o autor atuou no processo, do valor recebido pela instituição bancária por ocasião da celebração de acordo nos autos da ação que o causídico patrocinou, bem como do valor dos honorários percebidos pelos advogados na referida causa – cabível a redução da verba para atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e aos critérios previstos no art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94 e aos estabelecidos no § 2o do art. 85 do CPC/15. Deve ser mantida, por outro lado, a verba de sucumbência se se adequada aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, § 2o, do CPC/15, mormente se já houve a sua natural redução com a alteração da condenação por ocasião do julgamento do presente recurso. (TJ-MT 10095896320188110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 16/02/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2022).

RAC – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO - REJEITADA - MÉRITO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA –

VERBA DEVIDA - REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. 1 - Há interesse de agir quando o demandante demonstra que a rescisão unilateral se deu sem justa causa. 2 - Arbitramento de honorários deve corresponder ao trabalho desempenhado pelo advogado, observada a proporcionalidade e razoabilidade. 3 - No caso, é de rigor a redução da verba fixada pelo juízo monocrático, em especial pelo tempo, local do trabalho, grau de dificuldade e importância da causa.” (TJ-MT - APL: 00346856820168110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/05/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/06/2018).

Por fim, no que diz respeito ao momento de incidência de juros, o §16, do art. 85, do CPC, dispõe que:

Art. 85. [...].

§ 16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.

Assim, a sentença merece reforma nesse ponto, de modo que a incidência dos juros moratórias se dê a contar da data do trânsito em julgado da decisão que fixou os honorários advocatícios.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, EM FASE DE CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO INICIAL PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA 568/STJ 1. Ação de indenização, em fase de cumprimento definitivo de sentença. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. Modificar a conclusão do Tribunal de origem para acolher a pretensão da recorrente nos moldes

propostos implica reexame de fatos e provas. 4. A jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido de que, arbitrados os honorários advocatícios em quantia certa, a correção monetária deve ser computada a partir da data em que fixada a verba. Também devem incidir juros de mora sobre a verba advocatícia, desde que o trânsito em julgado da decisão que a fixou, nos termos do § 16 do art. 85 do CPC/15. Precedentes do STJ. 5. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp n. 1.935.385/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021).

Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação a fim de reduzir os honorários advocatícios para a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais), bem como determinar que a incidência dos juros moratórias se dê a contar da data do trânsito em julgado da decisão que fixou os honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025